Tribunal: TJDFT
Processo: 0712881-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712881-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERLEY LEAL CHAGAS AGRAVADO: UBIRAJARA FARACO KOCK FILHO, LIRLANE APARECIDA CUBAS KOCK D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por WANDERLEY LEAL CHAGAS (ID 70724111) contra o despacho deste relator de ID 70625682, que sob o fundamento de não ter havido pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso, nem de antecipação da tutela recursal, intimou a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Em suas razões, a embargante sustenta que há erro material no despacho, tendo em vista que, houve pedido expresso de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Dessa forma, requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de efetuar a retificação do erro material, para que seja concedido o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos declaratórios opostos, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade. Constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. No caso em tela, de fato, verifica-se o erro material no despacho que intima a parte agravada para apresentar contrarrazões sob a afirmação de que não houve pedido de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela no agravo de instrumento. Dessa forma, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Em suas razões recursais, o agravante alega, preliminarmente, ilegitimidade ativa dos agravados e a consequente necessidade de extinção do processo em decorrência de tal fato; ainda, sustenta ter posse sobre o imóvel mesmo em decorrência de um contrato nulo; e, diz que, existe ação popular por ele proposta que pode influir na presente demanda (processo 0718170-16.2024.8.07.0018). Ao relatar os fatos, esclarece que "trata-se de Ação de Despejo ajuizada pelos Agravados, que se intitulam possuidores de imóvel localizado em área pública urbana, situada na Região Administrativa de Águas Claras, Distrito Federal. Contudo, conforme amplamente demonstrado nos autos, a área em questão pertence à TERRACAP – Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal, entidade pública detentora da propriedade e da posse legítima do imóvel." Com isso, se diz locatário de um imóvel situado em terreno público urbano, objeto de contrato firmado com os agravados, que são os autores da ação de despejo. Afirma que propôs ação popular - Processo no 0718170-16.2024.8.07.0018, tramitando na Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal – na qual questiona a legalidade da posse dos Agravados sobre o terreno público, pleiteando-se a anulação de qualquer ato que legitime sua ocupação, por violação ao patrimônio público e à legislação aplicável. Sustenta que a decisão proferida pelo Juízo a quo, que indeferiu o pedido de suspensão da presente ação de despejo, deve ser reformada, pois entende que a continuidade do processo, sem aguardar o julgamento da ação popular, compromete a segurança jurídica e a economia processual. Alega que a decisão agravada, ao ignorar a ausência de legitimidade ativa dos autores e receber a ação, viola frontalmente o disposto no Art. 485, inciso VI, do CPC, que determina a extinção do processo sem resolução do mérito quando verificada a ilegitimidade de qualquer das partes. Entende ele que a parte legitima seria a TERRACAP. Aduz que o contrato de locação firmado entre o ocupante ilegal (Agravados/Locadores) e o Agravante/Locatário é, em princípio, nulo por falta de objeto lícito ou por impossibilidade jurídica (Art. 166, II e VI, do Código Civil), já que os locadores não têm legitimidade para ceder a posse de um bem público. Reforça a que a celebração de um contrato de locação por um ocupante irregular deve ser considerada nula de pleno direito, pois teria como objeto um ato ilícito. Afirma estarem presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo. Alega que a probabilidade do direito resta evidente pela comprovação nos autos de que a área em litígio pertence à TERRACAP, sendo os agravados meros ocupantes ilegais, desprovidos de legitimidade para ajuizar a ação de despejo. Diz que tal fato é suficiente para ensejar a extinção do processo por ilegitimidade ativa, nos termos do Art. 485, VI, do CPC. Afirma que o perigo de dano irreparável decorre da possibilidade de execução da ordem de despejo em favor dos Agravados, o que acarretaria a retirada do Agravante do imóvel de forma injusta e ilegal, além de causar prejuízo ao patrimônio público, que deve ser resguardado pela TERRACAP. Reforça que se a ação popular anular a ocupação ilegal dos locadores – pois o cerne da questão é esse - o contrato de locação será nulo (Art. 166, II e VI, do Código Civil), afetando a legitimidade ativa dos locadores na ação de despejo (Art. 17 do CPC). Dessa forma, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para suspender os efeitos da r. Decisão Interlocutória que recebeu a inicial da ação de despejo. Ainda, requer a reconsideração ou reforma da decisão que indeferiu a suspensão do processo, para que seja determinada a suspensão da ação de despejo até o julgamento definitivo da Ação Popular, Processo no 0718170- 16.2024.8.07.0018 (Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal), nos termos do Art. 313, V, "a", do CPC. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a ilegitimidade ativa dos agravados e determinando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, VI, do CPC. Subsidiariamente, caso assim não se entenda, requer-se a remessa dos autos ao Ministério Público e à TERRACAP, para adoção das medidas cabíveis. Preparo recolhido (ID 70470995). Vejamos. Conforme se verifica dos pedidos do agravante, no que se refere ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o recorrente pugna para que sejam suspensos os efeitos da r. Decisão Interlocutória que recebeu a inicial da ação de despejo. Como pontua o recorrente em suas razões, "para que não haja confusão entre os pedidos, uma coisa é o pedido de efeito suspensivo em relação ao Agravo de Instrumento e outra coisa é o pedido de suspensão do processo, até que se julgue a Ação Popular, Processo no 0718170- 16.2024.8.07.0018, que tramita na Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal." Assim, como resta expresso, o pedido a que se refere o efeito suspensivo no agravo de instrumento é para que sejam suspensos os efeitos da r. Decisão Interlocutória que recebeu a inicial da ação de despejo. Ocorre que, compulsando o processo de origem, verifico que a decisão impugnada não traz qualquer argumento relacionado ao recebimento da inicial da ação de despejo. Na verdade, o decisum (ID 231005737) fundamenta o indeferimento do pedido de suspensão do processo formulado no ID 230041492 - suspensão da ação, até o julgamento do Processo no 0718170-16.2024.8.07.0018 (Ação Popular). Verifico que a inicial foi recebida pela decisão de ID 217290934, disponibilizada do DJe em 13/11/2024, e após já foi apresentada contestação e réplica, tendo o ora recorrente, somente no dia 22/03/2025 apresentado petição pugnando pela suspensão do feito. Dessa forma, o agravo de instrumento interposto em 02/04/2025 é intempestivo para tratar de assuntos relacionados ao recebimento da inicial e mesmo se não fosse, não se admite agravo de instrumento contra esse tipo de decisão, pois se encontra fora do rol do art. 1.015 do CPC. Assim, o referido ponto recursal não merece ser conhecido. Ou seja, não é possível o conhecimento do pedido de suspensão da ação, pois tal não se refere à decisão ora impugnada, mas sim de decisão da qual sequer é cabível recurso no presente momento. Em relação ao pedido de suspensão com base na ação popular no 0718170-16.2024.8.07.0018, de igual forma não cabe agravo de instrumento, pois a hipótese não está prevista no art. 1.015 do CPC, podendo ser tratada posteriormente em preliminar de apelação. Ressalte-se que a decisão impugnada (decisão de 31/03/2025 – ID de origem 231005737) deixa claro que a relação discutida nos autos tem natureza locatícia, a qual não fora impugnada pelo ora agravante. Portanto, as alegações trazidas no presente recurso, que versam sobre a relação entre os locadores e a Terracap, pois o imóvel locado seria irregular, não tem relação direta com o ora agravante, somente podendo ser alegadas pelo real proprietário (Terracap), de forma que o recorrente não pode se valer da sua própria torpeza para obter vantagem na relação privada firmada com os ora agravados, uma vez que a situação relacionada à ocupação do Edifício ônix, em Águas Claras, é de conhecimento público e notório, e, além disso, o agravante confessa na inicial da ação popular que um de seus parentes se beneficiou, por certo tempo, com a ocupação irregular, o que afasta seu argumento de que celebrou o contrato de locação sem saber qual era a condição do imóvel. Registre-se, ainda, que na ação popular 0718170-16.2024.8.07.0018 a TERRACAP se manifestou pela ausência de interesse de agir, sustentando da seguinte forma (relatório da sentença - ID no 241110372): “(...) a Terracap alega ausência de interesse de agir e inadequação da via eleita, sustentando que não há ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural que possa ser anulado. Argumenta que os fundamentos da causa de pedir possuem caráter puramente individual, de modo que a ação popular não seria o instrumento processual adequado para discuti-los, isto porque o autor pretende a disponibilização, por meio de licitação pública, dos Blocos A, B e C da Avenida das Castanheiras, Lote 920, Águas Claras, Brasília. Além disso, alega que não houve omissão de sua parte, pois, deste que a condição sub judice foi levantada, o imóvel foi licitado, sem que houvesse propostas. (...)” Destarte, por considerar a inexistência de omissão pública, os pedidos autorais foram julgados improcedentes na ação popular. Assim, não é hipótese de suspensão pelo art. 313, V, do CPC, pois o feito que supostamente levaria a uma possível prejudicialidade externa (ação popular) já foi sentenciado, inexistindo possibilidade de decisões conflitantes, conforme inteligência do art. 55, §1o, do CPC. Por outro lado, somente à título de argumentação, a questão da legitimidade ativa e passiva também não pode ser objeto de agravo de instrumento na fase de conhecimento, por ausência de previsão legal, devendo ser suscitada em preliminar de apelação, caso se verifique eventual prejuízo após a sentença. Nesse sentido este E. TJDFT já decidiu: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. REJEITADA. MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. OMISSÃO. INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACORDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto em face de decisão que não conheceu do agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão embargado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O não conhecimento dos Embargos de Declaração só é cabível nos casos de intempestividade ou nos casos em que a parte não indica vícios existentes no acórdão, o que não ocorre nos autos. A ausência de vício no acórdão é matéria para ser analisada no recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 4. O acórdão foi claro e coerente ao expor as razões pelas quais entende-se que o entendimento do STJ, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise. 4.1. A matéria atacada pelo agravo de instrumento, relativa a suposta legitimidade da parte não evidencia qualquer prejuízo imediato ao agravante, capaz de justificar a aplicação da taxatividade mitigada, podendo ser aventada em preliminar de apelação. Assim, o recurso não deve ser conhecido. 4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO 5. Preliminar de ausência de pressupostos de admissibilidade rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. (...) (Acórdão 2017340, 0749919-08.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 15/07/2025.) (grifo nosso) Diante desse cenário, por se tratar de agravo de instrumento que impugna, de forma intempestiva, decisão que recebeu a inicial e em sequência se insurge contra decisão que negou o pedido de suspensão do processo para aguardar o julgamento de outra ação, a qual já está sentenciada (hipótese fora do rol do art. 1.015 e que, mesmo se fosse admitida, estaria prejudicada), tem-se que o agravo de instrumento não é admissível e não pode ser conhecido. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos para sanar o erro material, para analisar os pedidos da inicial do agravo de instrumento. Porém, em análise dos pedidos NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador